Tribunal: TCU
Processo: 001.124/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2537/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.124/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Baum Machado (XXX.448.720-XX); Ataise de Cassia da Silva Domingues (XXX.941.450-XX); Eliane Silva da Silva Chicon (XXX.673.770-XX); Fabiana Saldanha de Castro (XXX.741.260-XX); Jean dos Santos Ferreira (XXX.247.070-XX); Lucianna Schmitt (XXX.640.530-XX); Paula Souza dos Santos (XXX.528.900-XX); Rafaela Mendonca Gomes (XXX.046.470-XX); Sanny Nunes Dornelles (XXX.732.010-XX); Tallita Simoes de Moura (XXX.683.620-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.